Tribunal: STF
Processo: ARE 1412594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E FINAL. 



    1. Trata a espécie de embargos à execução referente aos cálculos de complementação apresentados pelo expropriado, com o que foi parcialmente acolhido o pedido, sendo afastada a tese de novação, os juros compensatórios e fixada a mora em termos; 



    2. O acordo que tinha como objeto o parcelamento da indenização, que foi devidamente paga, não reflete novação, sobretudo tendo em conta que nas tratativas restou bem claro que a intenção não era de substituir a obrigação anterior, em toda a sua amplitude, pela obrigação de pagar em parcelas iguais e sucessivas; 



    3. Não há que se falar em impossibilidade de expedição de precatório complementar, sobretudo porque não se tem presente na espécie a burla da ordem cronológica dos precatórios a que pretende evitar o art.100 §4º da CF; 



    4. Também não há falar em juros compensatórios, que estavam incorporados ao valor da indenização, compondo, ambos, o precatório original objeto do citado acordo; 



    5. Quanto aos juros de mora, seu termo inicial deve observar a Súmula STJ 70 e o termo final o citado acordo, momento estes em que cessou a mora quanto à obrigação da pagar a indenização; 



    6. Dado parcial provimento ao primeiro recurso e negado provimento ao segundo recurso.”



    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes restaram desprovidos, em acórdão com a seguinte ementa (eDOC 19):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E FINAL. OMISSÕES INEXISTENTES. 



    1. O primeiro embargante sustenta ter havido contradição quanto aos juros de mora, que teve reconhecido como termo final o acordo onde não estavam incluídos os juros moratórios pretéritos. Não há contradição, esta foi a decisão, ou seja, foi decidido que no momento em que cessou a demora no pagamento do principal deixou de existir a causa dos juros de mora; outra dinâmica demanda recurso próprio; 



    2. A embargante também sustenta ter havido omissão, notadamente quanto ao fundamento da decisão frente aos juros compensatórios, mas omissão não há, o valor da indenização, nos termos da sentença original, trazia em seu bojo esses juros, sendo certo que para efeito de se insurgir quanto à prova do valor os aclaratórios não são a sede própria; 



    3. Também não existe qualquer omissão quanto à verba de sucumbência, seja porque não houve objeção quanto à reciprocidade quando do momento do apelo, seja porque a pequena alteração no êxito do embargado não se revelou substancial a ponto de alterar essa questão; 



    4. O segundo embargante alega ter havido omissão quanto à incidência do art. 78 do ADCT e exige manifestação expressa quanto à jurisprudência que reconhece a inexistência de mora entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a expedição do precatório ou até a data do efeito pagamento; 



    5. A incidência do art. 78 do ADCT é impertinente, pois pressupõe o efetivo pagamento em parcelas, o que não ocorreu na espécie; 



    6. Aplicou-se na espécie a Súmula STJ 70, justificativa bastante a tornar impertinente o enfrentamento de outras perspectivas que negam o verbete aplicado; 



    7. Não há omissão, contradição ou contrariedade, sendo certo que o julgador não está jungido a ter que enfrentar todos os argumentos lançados pelo insurgente;



     8. Negado provimento aos recursos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §4º, da Constituição da República, bem como ao art. 78, do ADCT e à Súmula Vinculante 17 do STF. Nas razões recursais, busca demonstrar que (eDOC 24, p. 4):



    “TESE Nº 1. A inviabilidade da execução promovida em face do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o art. 100, §8º (antigo §4º), CF veda a expedição de precatório complementar. 



    TESE Nº 2. Ainda que se compreenda que é possível a expedição de precatório complementar para o pagamento de juros moratórios, o cálculo deve observar o art. 78, ADCT e a súmula vinculante nº 17, os quais impõe a data de vigência da EC 30/2000 como termo inicial.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de enfrentamento a todos os fundamentos do acórdão atacado e da incidência da Súmula 283 do STF (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Ao julgar a apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 14, p. 2-7 ):



    “Conforme previsto no art.112 do CC, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Essa é a inteligência que deve imperar no presente caso.



    (...)



    Não se pode olvidar, outrossim, que “não ocorre novação quando o credor tolera que o devedor lhe pague parceladamente”1 , caso em que não há que se falar em animus novandi, porquanto a segunda obrigação, o parcelamento, confirma simplesmente a primeira, como previsto no art.361 do CC. 



    (...)



    Sendo assim, serve o trânsito em julgado da sentença como ponto de referência para a análise de qual regência deve incidir na espécie, sobretudo tendo em conta a orientação da Súmula STJ 70, segundo a qual “os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”.



    (...)



    Quanto ao termo final dos juros de mora, assiste razão ao julgador de piso, pois sendo os juros moratórios “aqueles devidos pelo expropriante em decorrência da demora no pagamento da indenização”3 , desenganadamente essa mora cessou com o advento da acordo celebrado entre as partes e através do qual foi paga em parcelas iguais, mensais e sucessivas, a indenização que trouxe em seu bojo os juros compensatórios.”



    Complementa-se a compreensão do caso com os seguintes trechos do voto nos embargos de declaração do ora Recorrente (eDOC 19, p. 6)



    “O próprio embargante traz a resposta para seu questionamento, ora, basta ler os próprios precedentes colacionados acerca do art.78 do ADCT. Em termos, essa desejada moratória pretendida pelo embargante tem como uma sua espécie de condição sine qua non o pagamento em parcelas, ou seja, que esteja havendo efetivo pagamento em parcelas. Releva notar que o próprio precedente invocado revela que o pagamento em parcela também experimentará incidência de juros moratórios acaso o pagamento esteja sendo efetuado em atraso. 



    Ora, se na espécie sequer houve pagamento, tanto que a mora foi cessada com o advento do parcelamento celebrado entre as partes, afigura-se pouco mais que evidente a impertinência do argumento.”



    Outrossim, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722803 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no sentido do enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, como na execução do acordo celebrado entre as partes e a impossibilidade de seu enquadramento no rito do art. 78, do ADCT, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO: IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1173157 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 08.05.19) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.03.19) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1125271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente